Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-12.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002498-12.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONILSON DE JESUS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 610.604.773-19 (EMBARGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por administradora de consórcios contra acórdão que reconheceu vício de consentimento em contrato de adesão a grupo de consórcio, firmado após proposta enganosa feita por representante da empresa. A embargante alega omissão do julgado quanto à inexistência de dolo ou propaganda enganosa e defende a validade do contrato assinado. O acórdão impugnado acolheu o pedido inicial, reconhecendo a indução dolosa do consumidor, a nulidade da contratação e a responsabilidade objetiva da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à ausência de demonstração de vício de consentimento na contratação do consórcio, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão recorrido expõe de forma clara e fundamentada a presença de vício de consentimento decorrente de induzimento doloso praticado por preposto da ré, com base em elementos probatórios concretos dos autos, como vídeos, documentos e a narrativa inicial.

4 - A simples alegação de validade formal do contrato e ausência de dolo não configura omissão, mas tentativa de rediscutir o mérito da causa, hipótese incabível nos embargos de declaração.

5 - A decisão embargada reconhece expressamente que o consumidor foi levado a erro substancial por informações falsas, o que descaracteriza o livre consentimento e atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme arts. 14, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

6 - O dever de informação e a boa-fé objetiva na fase pré-contratual, previstos no art. 422 do CC, foram violados, e a tese da hipossuficiência do consumidor foi corretamente reconhecida.

7 - Inexistem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, razão pela qual se rejeitam os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de vício no consentimento deve ser apreciada à luz das circunstâncias probatórias do caso concreto, sendo legítima a conclusão judicial sobre induzimento doloso quando comprovadas práticas enganosas por preposto do fornecedor.

2 - O contrato de consórcio, ainda que formalmente assinado, pode ser anulado se firmado com base em falsa percepção gerada por conduta ilícita do fornecedor.

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
, contra acordão do recurso de apelação 1002498-12.2024.8.11.0040, interposto em desfavor de
RONILSON DE JESUS RODRIGUES PEREIRA
, que por unanimidade desproveu o recurso e manteve na integra a sentença a quo, anulando o contrato de consorcio, determinando o ressarcimento do dano material e condenando a apelante/embargante ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões (id. 292417890), a empresa embargante aduz que a acordão é omisso quanto à ausência de demonstração de vício de consentimento.

Argumenta inexistir de dolo ou propaganda enganosa praticada por seus representantes.

Validade do contrato de consórcio assinado livremente pelo consumidor, que inclusive consta nos autos com cláusulas expressas quanto à sua natureza.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratorios. (id. 296080865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Os embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm função precípua de esclarecer a decisão quando esta for obscura, contraditória ou omissa, bem como de corrigir erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O recurso em exame, contudo, não se presta à rediscussão do mérito da causa, salvo excepcionalmente quando houver vício formal que comprometa a integridade da prestação jurisdicional, o que, frise-se desde já, não se verifica no caso sub judice.

O acórdão enfrentou, com exaustividade, os fundamentos jurídicos da controvérsia. Destacou-se que, não obstante a formalização de contrato de consórcio entre as partes, tal contratação fora viciada por erro substancial e induzimento doloso praticado por preposto da ré, o que comprometeu a formação válida da vontade negocial do consumidor.

Dentre os elementos que sustentaram a conclusão, constam:

·

O teor da petição inicial que narra detalhadamente a proposta enganosa feita por representante da ré, prometendo financiamento com liberação rápida de crédito imobiliário;

·

O documento de adesão ao consórcio que, embora assinado, foi precedido por informações falsas prestadas no âmbito da negociação;

·

Os elementos audiovisuais juntados aos autos (vídeos de conversas), que corroboram a narrativa de dolo contratual e deslealdade na fase pré-contratual. (id. 265920322);

·

O desfecho frustrado da expectativa legítima do consumidor, que desembolsou R$ 10.000,00 acreditando tratar-se de entrada em financiamento, e não em grupo de consórcio sujeito à sorteio.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo suficiente a comprovação de defeito no serviço e o dano causado:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Ainda, a responsabilidade se estende a toda a cadeia de fornecimento, conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, da mesma lei.

Sendo incontroverso que o agente captador da proposta estava vinculado à ré e foi o vetor da prática ilícita, a responsabilidade desta é inevitável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO POR AGENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRADORA - FALSA PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA - OCORRÊNCIA INCONTROVERSA - RESCISÃO DO CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELO CONTRATANTE - LESÃO ANÍMICA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRRAMENTO.

- No Contrato de Participação em Consórcio destinado à aquisição de imóvel, a relação entre as partes é tipicamente de consumo.

- A pessoa jurídica prestadora de serviços responde, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades.

- Verificado que o Consumidor foi induzido a erro na adesão ao Plano de Consórcio, sob a falsa promessa do vendedor de que haveria a imediata contemplação da quota adquirida, e que essa ocorrência foi admitida pela Administradora ao tempo da rescisão do negócio, sem, contudo, proceder à devolução das quantias recebidas, tais condutas desleais e violadoras da boa-fé objetiva, além de evidenciarem o direito do ex-Consorciado à recomposição material imediata e integral, configuram danos morais.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório por lesão imaterial não pode servir como fonte de enriquecimento, nem consubstanciar incentivo à reincidência na prática dos ilícitos. (TJMG, 17a CÂMARA CÍVEL, RAC 0097097-62.2017.8.13.0035, RELATOR: ROBERTO VASCONCELLOS, JULGADO EM 23/07/2024).

No caso em exame, ficou caracterizado que a vontade do consumidor foi viciada por falsa percepção da natureza do negócio, induzida pela conduta do preposto da ré.

A alegação de que o contrato estava “claro” e que o consumidor “deveria ter lido” o documento não ilide a responsabilidade objetiva, sobretudo diante da hipossuficiência informacional do consumidor e do dever de boa-fé objetiva na fase pré-contratual (art. 422 do Código Civil).

Dessa forma, as razões recursais expostas nos embargos de declaração revelam, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os objetivos e hipóteses legais de cabimento dos embargos.

Não houve, na decisão embargada, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Os fundamentos foram enfrentados com precisão e coerência, e a ratio decidendi foi construída com base em premissas fáticas e jurídicas solidamente alicerçadas.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025